Tribunal: TJES
Processo: 0007865-18.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007865-18.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DALVI e outros

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extintos os embargos à execução. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aplicação do CDC, ausência de liquidez e exigibilidade do título, inexigibilidade da fiança prestada e impossibilidade de análise de cláusulas abusivas sem produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada; (iii) aferir a validade da fiança prestada; (iv) avaliar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (v) examinar a alegação de excesso de execução sem apresentação de demonstrativo de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência da prova documental constante dos autos, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC e consolidado na jurisprudência do STJ e TJES.

4. O contraditório substancial não exige intimação prévia sobre a intenção de julgamento antecipado quando a matéria é essencialmente de direito e os elementos fáticos já estão nos autos, não havendo surpresa processual às partes.

5. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, pois a contratação visou ao incremento de atividade empresarial de pessoa jurídica, caracterizando consumo intermediário, sem demonstração concreta de vulnerabilidade técnica dos apelantes.

6. A fiança prestada por João Batista Dalvi é exigível, pois válida até 28/12/2017 e a mora da dívida ocorreu antes desse prazo. A condição de devedores solidários afasta a alegação de extinção da obrigação pelo falecimento, cuja responsabilidade transmite-se ao espólio nos limites da herança.

7. A juntada da carta de fiança após a oposição dos embargos à execução é válida, pois decorreu de emenda à inicial autorizada pelo art. 801 do CPC, não havendo alteração da causa de pedir ou do pedido, e tendo sido oportunizado o contraditório.

8. O título executivo é líquido, certo e exigível, instruído com contrato de câmbio, protesto, demonstrativo de débito e índices aplicáveis.

9. A alegação de excesso de execução não pode ser analisada por ausência de memória de cálculo nos termos do art. 917, § 3º, do CPC, o que, segundo o § 4º do mesmo dispositivo, inviabiliza o exame do excesso sem o demonstrativo exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando há prova documental suficiente nos autos, não configurando cerceamento de defesa sua adoção fundamentada.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários firmados para fins empresariais, salvo demonstração inequívoca de vulnerabilidade técnica.

3. A fiança solidária prestada antes do falecimento mantém-se válida e transmissível ao espólio, sendo exigível se vencida no prazo de sua vigência.

4. A ausência de demonstrativo de cálculo inviabiliza o exame da alegação de excesso de execução, conforme o art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 370, parágrafo único, 801, 917, §§ 3º e 4º; CC, art. 819; Lei 4.728/1965, art. 75.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.03.2015; TJES, AC 0000852-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 18.05.2024; TJES, AC 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 12.04.2023; STJ, REsp 1.669.638/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018; TJES, AC 024170269831, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.11.2021; TJES, AC 002190007712, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024; TJES, AC 0019747-31.2016.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 05.08.2024; TJSP, AI 2047053-50.2017.8.26.0000, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 31.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DALVI E OUTRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que ao examinar embargos à execução, ajuizados por
JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI,
julgou extinto os embargos, à luz dos arts. 918, III, e 487, I, todos do Código de Processo Civil.

Em seu apelo (ID 10500313),
JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI

argumentam: (a) nulidade por cerceamento do direito de defesa; (b) aplicação do diploma consumerista, diante da vulnerabilidade técnica dos apelantes e verossimilhança das alegações lançadas na inicial; (c) ausência de demonstrativo de débito, que é requisito para demonstração da liquidez e exigibilidade do título; (d) inexigibilidade da fiança prestada por João Batista Dalvi; (e) impossibilidade de aferir as cláusulas abusivas e encargos aplicados pela instituição, diante da necessidade de produção de prova técnica.

Contrarrazões (ID 10500317) do
BANCO BRADESCO S.A

pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade recursal.

A apelação em exame volta-se contra sentença que, ao julgar embargos à execução, afastou as preliminares suscitadas e declarou a higidez do título executivo e do processo de execução.

Insurge-se a parte apelante quanto ao julgamento antecipado da lide, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente pela ausência de abertura da fase instrutória e de produção de prova pericial contábil, que consideram imprescindível para a aferição dos valores e encargos alegadamente abusivos, bem como pela ausência de prévia intimação acerca da intenção do Juízo de piso em proceder com o julgamento antecipado.

Contudo, sem razão a parte recorrente, na medida em que o julgador fundamentou o julgamento antecipado do mérito na prescindibilidade da produção de prova pericial, por entender que a prova documental já anexada aos autos era suficiente para o deslinde das matérias, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De fato, como cediço, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe avaliar a conveniência e a necessidade da produção probatória, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, com base no princípio do livre convencimento motivado.

Neste tocante, é sabido que
“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015). Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento.
2. O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas. 3. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento do direito da recorrida à busca e apreensão do veículo e improcedência do pedido reconvencional da recorrente. 4. Recurso desprovido. (TJES, AC 0000852-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, 18.05.2024)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2
. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (TJES, AC 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, 12.04.2023)

É dizer que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia principal reside na liquidez e exigibilidade do título e na legalidade dos encargos, questões estas que podem ser elucidadas pela análise do Contrato de Câmbio e dos demonstrativos de débito apresentados. Eventual perícia contábil para aferição de cláusulas abusivas e a evolução da dívida mostrou-se desnecessária, pois o contrato principal e os extratos acostados aos autos oferecem os elementos suficientes à verificação dos encargos.

Conforme entendimento reiterado, se a questão envolve apenas a legalidade ou não de juros e encargos, matéria de direito, a prova pericial é dispensável, não configurando cerceamento de defesa o seu indeferimento.

Quanto à alegada inobservância do princípio do contraditório substancial por ausência de prévia intimação da intenção de julgamento antecipado, verifica-se que o artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Contudo, em casos como o presente, em que a questão é predominantemente de direito e os elementos fáticos já se encontram nos autos, a jurisprudência pátria tem mitigado a necessidade dessa intimação prévia, desde que o julgamento não venha a surpreender as partes com fundamento fático novo e imprevisível.

In casu
, a própria natureza dos embargos à execução, que já pressupõe a discussão sobre a higidez do título e os valores devidos, coloca a parte em condição de prever a possibilidade de julgamento antecipado caso o Juízo entenda a suficiência das provas. Além disso, o foco da tese dos Apelantes na suposta iliquidez do título e abusividade de encargos já exigia deles a apresentação de elementos que sustentassem tal pleito, o que, conforme se verá adiante, não foi integralmente cumprido.

Logo, não vislumbro

circunstância a denotar cerceamento de defesa, mas tão somente posicionamento exarado no sentido da suficiência das provas apresentadas.

No que diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a sentença objurgada rechaçou a aplicação do referido regramento, sob o argumento de que a contratação se deu em benefício de pessoa jurídica (Jaciguá Mármores e Granitos Ltda.) para incremento de suas atividades, configurando-se como insumo, o que afasta a figura do consumidor final.

Essa conclusão se alinha ao entendimento predominante de que, para a caracterização da relação de consumo, o adquirente ou usuário do produto ou serviço deve ser o destinatário final econômico, ou seja, aquele que põe fim à cadeia produtiva, utilizando-o para satisfação de uma necessidade própria, sem reutilização em processo produtivo ou na prestação de serviços a terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o CDC não incide nas hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, como é o caso de empréstimos para capital de giro. Embora a teoria finalista mitigada admita a aplicação do CDC em casos de evidente vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional do tomador do crédito, ainda que pessoa jurídica, tal hipossuficiência não é presumida e deve ser cabalmente demonstrada no caso concreto.

Ora, quando um empréstimo é destinado à formação de suporte operacional ou capital de giro, os recursos são naturalmente empregados nas atividades produtivas de empresas comerciais e de prestação de serviços para seu desenvolvimento. Isso não indica que a pessoa jurídica seja a destinatária final, um requisito essencial para que seja considerada consumidora em sentido estrito.

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O propósito recursal é definir se está configurada relação de consumo entre recorrente e recorrida, a fim de identificar qual o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da ação de reparação de danos materiais oriundos de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de carga. 3.
Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção
. 4. Revela-se pertinente a premissa em que se baseia o acórdão recorrido para afastar a configuração da relação de consumo, pois
a recorrente não pode ser considerada destinatária final - no sentido fático e econômico - do serviço de transporte rodoviário de cargas
. Vale dizer que
o mencionado serviço é utilizado para propriamente viabilizar a sua atividade comercial, configurando inegável consumo intermediário (operação de meio)
. [...] (REsp n. 1.669.638/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

[...]
Autora que adquiriu os produtos e serviços da ré para incremento de sua atividade e não como destinatária final. Serviço de conserto de caminhão. Autora realiza transporte de cargas. Relação de insumo. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJSP; AI 2263611-06.2023.8.26.0000; Ac. 17515344; Dracena; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 24/01/2024; DJESP 31/01/2024; Pág. 2752)

[...] 1.
Aquele que, no exercício de sua atividade empresarial de locação de bens, contrata serviço de transporte de carga para entrega de produto locado por um cliente não pode ser considerado consumidor, em relação à transportadora contratada, ou indevidamente terceirizada, para os efeitos do CDC
. [...] (TJRJ; AI 0090199-97.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Batista Damasceno; DORJ 20/03/2023; Pág. 399)

Ato seguinte, aduz a parte Apelante a extemporaneidade da juntada da carta de fiança aos autos pelo Banco Apelado, alegando preclusão consumativa e ilegitimidade passiva.

Ocorre que, a sentença confirmou o acolhimento da emenda à inicial executiva para fins de juntada da carta de fiança, com base no artigo 801 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar que o exequente corrija a petição inicial incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis. A interpretação da norma processual, em consonância com os princípios da instrumentalidade e celeridade processual, permite a emenda da inicial da execução mesmo após a oposição de embargos, desde que não haja alteração da causa de pedir ou do pedido.

Na hipótese, a juntada da carta de fiança visou suprir a ausência de documento essencial para demonstrar a condição dos Apelantes como garantidores, sem modificar o objeto ou a causa da execução. Ademais, foi oportunizada aos Apelantes a complementação dos embargos, o que garante a observância do contraditório e da ampla defesa, afastando qualquer prejuízo.

Desse modo, não há que se falar em preclusão ou em ilegitimidade passiva decorrente da juntada do referido documento; acerca do tema, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
insurgência em face da decisão pela qual foi recebida emenda à petição inicial da execução para retificação do valor exequendo, feita pelo agravado após citação dos agravantes – legalidade – possibilidade de emenda da petição inicial da execução – inteligência do art. 801 do CPC/2015 – precedentes jurisprudenciais – necessidade, entretanto, de possibilitar aos agravantes a complementação dos seus embargos à execução
– agravo desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2047053-50.2017.8.26.0000; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de Registro: 31/05/2017). (Destaquei).

Os Apelantes suscitaram ainda a ilegitimidade passiva do
Espólio de Eli de Souza Dalvi
, sustentando seu falecimento anterior à constituição da mora da dívida principal, o que extinguiria a fiança. Igualmente, arguiram a inexigibilidade da fiança prestada por
João Batista Dalvi
, por entenderem que o termo de garantia possuía prazo determinado, vencido antes da propositura da ação executiva.

Todavia, a sentença, de forma acertada, afastou ambas as teses; em relação a
Eli de Souza Dalvi
, a análise da Carta de Fiança revelou sua subscrição na condição de "devedora solidária", sendo essa distinção crucial, pois o falecimento não tem o condão de extinguir a obrigação nos termos pretendidos pelos Apelantes e a responsabilidade se mantém hígida. Isto é, a morte do fiador solidário não possui a prerrogativa de extinguir a obrigação garantida:

[...]
Do contrato colacionado aos autos, extrai-se que os recorrentes figuram como devedores solidários, não se tratando de fiadores como mencionam em seu recurso e, é cediço que aquele que se coloca na condição de devedor solidário, responde pela totalidade da dívida e o credor, pode exigir de qualquer dos devedores solidários a integralidade dos valores devidos
. 2. Figurando os apelantes como devedores solidários, não há como aplicar-lhes o art. 819 do Código Civil, como aventaram nas razões do apelo, uma vez que o citado dispositivo refere-se ao instituto da fiança, não se estendendo ao devedor solidário, como é o caso dos autos. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269831, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

Como se depreende, a responsabilidade decorrente da fiança se mantém íntegra e inalterada, transmitindo-se aos herdeiros e não sendo afetada pelo falecimento do devedor original.

A distinção entre fiança simples e fiança solidária - sem limitação - é crucial neste ponto, pois implica que o credor pode exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores, sem que haja a necessidade de excutir os bens do devedor principal primeiro. Em outras palavras, a obrigação permanece hígida, e os sucessores do devedor solidário assumem a responsabilidade pela dívida nos limites da herança.

No tocante à alegada inexigibilidade da fiança por decurso de prazo, a sentença indicou que a validade da fiança se estendia até 28/12/2017 (conforme fl. 53 dos autos da execução), e o inadimplemento dos valores do Contrato de Câmbio ocorreu em data anterior ao término desse prazo, com o protesto realizado em 15/09/2017. Dessa forma, a obrigação já se encontrava vencida e exigível dentro do período de validade da garantia.

Logo, não há relevância no fato de
João Batista Dalvi
não mais figurar como sócio da pessoa jurídica devedora frente à sua responsabilidade como fiador/devedor solidário por débito anterior ao vencimento da garantia; sendo este ponto pacificado na jurisprudência, notadamente no que tange à responsabilidade do sócio retirante por obrigações contraídas enquanto integrava o quadro societário.

Da mesma forma, os recorrentes insistem na tese de iliquidez e inexigibilidade do título executivo, aduzindo a ausência de um demonstrativo claro acerca dos valores/encargos e a falta de juntada do pacto que teria lastreado o contrato de câmbio.

O Contrato de Câmbio (fl. 27/32 da execução), devidamente protestado (f. 35 da execução), por força do artigo 75 da Lei 4.728/65, constitui instrumento hábil para requerer a ação executiva. Ademais, a execução foi instruída com o Demonstrativo de Débito (fl. 33) e o Demonstrativo de Índices (fl. 34), que explicitam os encargos incidentes, como taxa diária, juros de mora e multa. Esses documentos são suficientes para demonstrar o
quantum debeatur
, conferindo a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias ao título. Senão, vejamos:

[...] I. Caso em exame. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, na qual a Apelante sustentou a inexistência de título executivo válido, alegando que o contrato de câmbio estaria irregularmente indexado à variação cambial do dólar . II. Questão em discussão. 2. As questões em debate envolvem: (i) a validade do contrato de câmbio como título executivo extrajudicial; e (ii) a alegação da Apelante de que a dívida estaria indevidamente indexada à moeda estrangeira . III. Razões de decidir. 3.
O contrato de câmbio, devidamente protestado, constitui título executivo extrajudicial, conforme o artigo 75 da Lei nº 4 .728/65 e a jurisprudência do STJ.
4. A alegação da Apelante de que a dívida teria sido indexada ao dólar não se sustenta, pois as cláusulas contratuais indicam que a obrigação foi contraída em moeda nacional, sendo a cotação do dólar utilizada apenas como referência para atualização do valor devido. IV . Dispositivo e tese. 5. Recurso improvido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à Apelante . -Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.728/65, art. 75; CPC, art. 85, § 11 . -Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 436.930/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 11/12/2012; STJ, REsp nº 675.947/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j . 12/12/2006. [...] (TJ-PE - Apelação Cível: 00436162020228172810, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 28/02/2025, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DE PROTESTO, AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES E DE TESTEMUNHAS - REJEIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Constata-se a validade da intimação acerca do protesto realizada no endereço fornecido pela própria devedora, sendo lícito o recebimento da intimação por funcionário da portaria do estabelecimento -
Verificado que o contrato foi assinado digitalmente, e sendo dispensável a assinatura de testemunhas por se tratar de um contrato de câmbio, nos termos da jurisprudência pátria, não há falar em nulidade do título executivo extrajudicial.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16010208320248130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/05/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

A autonomia do título de crédito independe do negócio jurídico fundamental que a originou, atrelando seus signatários - incluindo os fiadores - ao cumprimento das obrigações, sendo a documentação apresentada bastante para embasar a execução.

Acerca da tese de excesso de execução, conforme previsão do artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, quando o fundamento dos embargos for o excesso de execução, o embargante deve, na petição inicial, declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A inobservância dessa regra implica, conforme o § 4º do mesmo artigo, a rejeição liminar dos embargos se o excesso de execução for o único fundamento, ou o não exame da alegação de excesso se houver outro fundamento.

No caso em tela, a alegação de excesso de execução foi genérica e desacompanhada do demonstrativo exigido, impedindo a análise pormenorizada dos valores. O Juízo a quo observou que o contrato previa a incidência de encargos, juros e despesas legais, e os demonstrativos do credor apontavam claramente as taxas de juros e multa, as quais se encontram dentro dos limites, não havendo indício de abusividade ex officio.

Nessa perspectiva, a jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de excesso sem o cumprimento do requisito do art. 917, § 3º do CPC, enseja a rejeição da tese, mesmo que haja requerimento de prova pericial. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Nos embargos à execução baseado no excesso, deve o devedor indicar o valor que entende correto, acompanhado de memória de cálculos, sob pena de rejeição. Precedentes do STJ e TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido” (TJ-ES, Classe: Apelação Cível, 002190007712, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/Mar/2024”.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO LIMINAR – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o apelante/embargante alega o excesso de execução sem apontar o valor que entende correto, nem mesmo apresentando demonstrativo de cálculo, restando descumprido o art. 917, § 3° do CPC, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4°, inciso I do mesmo dispositivo do CPC. 2. Em que pese alegue que houve cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de prova pericial, o argumento não merece ser acolhido, sobretudo, porque o requerimento ou a necessidade de produzi-la não afastam a regra do art. 917, §3º, de modo que não pode a parte eximir-se da obrigação legal que lhe é imposta. Precedentes. 3. Recurso desprovido”. (TJ-ES, Classe: Apelação Cível, 0019747-31.2016.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/Aug/2024”.

Portanto, irretocável a sentença ao rejeitar a alegação de excesso de execução, em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DALVI E OUTRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou extinto os embargos à execução, à luz dos arts. 918, III, e 487, I, todos do Código de Processo Civil.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 1% (um por cento), de modo que passarão a totalizar 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:47:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57977010072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)